Tribunal: TJPA
Processo: 0813320-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813320-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALCLENE DOS SANTOS CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS, PORTADOR DE TEC – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INCIDÊNCIA DO ART. 318, INCISO V, DO CPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁEIS
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Consoante firmado pelo supreomo tribunal federal, no HC nº 143.641/SP, sob a relatoria do ministro ricardo lewandowski, em regra “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda” têm direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, podendo ser negado esse benefício apenas em caso de crime praticado por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. precedentes.

2. Na hipótese dos autos, constata-se que a conduta perpetrada, em tese, pela paciente, fora cometida com a participação de outros 03 (três) agentes, sendo um deles um adolescente, com o emprego de arma de fogo, contra o estabelecimento comercial “Lojas Americanas”, no município de Igarapé-Miri/PA, sendo inviável a concessão do direito à prisão domiciliar, por ter sido o crime praticado com emprego de violência e grave ameaça, nos termos do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

4. diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

5. as condições pessoais favoráveis que a paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, nos termos da Súmula nº 08/2012, deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

59ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
VALCLENE DOS SANTOS CASTRO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, nos autos da
Ação Penal nº 0801115-87.2023.8.14.0022
.

Em sua
PETIÇÃO INICIAL
, ID 15728507, o impetrante informou que a ora paciente foi presa em 16/08/2023, pela suposta participação em crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Esclareceu que a paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 18/08/2023, sem que houvesse Audiência de Custódia, sob o fundamento do artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão da garantia da ordem pública.

Aduziu que a paciente é mãe e única responsável pelo filho Gabriel de Jesus Castro Machado, menor com 08 (oito) anos de idade, portador de TEC – Transtorno do Espectro Autista, sendo indispensável para os cuidados e sustento do infante.

Sob tais premissas, objetiva o impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, para que, reconhecido o constrangimento ilegal decorrido da prisão preventiva, seja concedida a paciente a revogação da custódia cautelar, com a expedição do competente Alvará de Soltura, com fulcro nos artigos 318-A e 318-B, do CPP c/c artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da presente ordem.

Juntou os documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela impetrante, ID 15740422.

Através do
Ofício nº 114/2023-GAB
, o magistrado a quo prestou as informações requeridas, nos seguintes termos, ID 15788911:

“
(...). Honrado em cumprimentá-la, atendendo a solicitação feita nos autos de habeas corpus nº 0813320-20.2023.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura como representada VALCLENE DOS SANTOS CASTRO, registrado sob o n° 0801115-87.2023.8.14.0022, passo a relatar-lhe o que segue, incurso às penas do art. 157, §2º, II, e 2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP, e art. 244-B do ECA.
Consta nos autos inquisitoriais que a paciente foi presa em flagrante no dia 16.08.2023, após assalto a “Lojas Americanas” no município de Igarapé-Miri/PA, juntamente com mais dois suspeitos, sendo encontrado com eles: 02 aparelhos da marca Samsung, modelo Galaxy A03 CORE; 02 aparelhos da marca Samsung, modelo A14 5G; 02 aparelhos da marca Motorola, modelo E13; 02 aparelhos da marca Samsung, modelo A04; 01 aparelho da marca Motorola, modelo E22; 01 aparelho da marca Motorola, modelo G52; 01 tablete da marca Samsung; 01 notebook da marca Positivo e 01 Notebook da Marca Multilaser (id 98892941)
. Em 18.08.2023 houve pedido de liberdade provisória ou conversão para prisão domiciliar revogação da prisão preventiva por prisão domiciliar (id 98965157).
Em 18.08.2023, houve decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, sob os argumentos, em suma, de garantia a ordem pública e risco de reiteração delitiva, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, com o fim não só de prevenir a prática de crimes pelo autuado, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça (id 8991939)
. Em 21.08.2023, o Ministério Público apresentou parecer contrário ao pedido de liberdade, sob os argumentos da incidência do in dubio pro societate (id 99126915).
Em 22.08.2023, houve decisão mantendo a prisão preventiva da paciente, sob os argumentos de que o modus operandi do crime evidenciaria a periculosidade dos sujeitos, na medida a ação criminosa foi supostamente planejada e praticada em concurso de agentes por mais de três pessoas (um deles adolescente), cada um com uma tarefa definida para o sucesso da atividade criminosa (a exemplo da indiciada VALCILENE que ficou responsável por dar guarida aos executores), que se aproveitaram do período com menos movimentação para invadir o estabelecimento comercial, e mediante violência e grave ameaça, por meio da utilização de arma de fogo, coagiram os lesados a entregar a res furtiva (11 aparelhos celulares, 02 notebooks, e 01 tablet), o que demonstra intimidade da indiciada com a criminalidade. Informou ainda que o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP
, segundo entendimento: AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022 (id 99183363). O processo está na fase de oferecimento de denúncia. (...).
”
Grifei

Com o retorno dos autos, após a análise dos fundamentos expostos pelo impetrante, aliada aos esclarecimentos prestados pelo Juízo inquinado coator,
deneguei
o pedido de liminar, solicitando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins, ID 15816256.

Nesta
Superior Instância
, ID 15970166, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante alega que a ora paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão da decisão proferida pelo juízo ora inquinado coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da
Ação Penal nº 0801115-87.2023.8.14.0022
, em que se apura a suposta prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, vez que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, portador de TEC – Transtorno do Espectro Autista, fazendo jus à conversão da medida extrema em prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, ou, ainda, à sua substituição por medidas cautelares diversas, com fulcro no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada
não merece prosperar
.

O presente remédio heroico tem por escopo a substituição da custódia cautelar da paciente por prisão domiciliar, com fundamento no
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, e decisão do
Supremo Tribunal Federal – STF, no HC Coletivo nº 143.641/SP
, tendo em vista que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, portadora de TEC – Transtorno do Espectro Autista, sendo indispensável aos seus cuidados.

Com efeito, observa-se que com o advento da
Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”, houve a introdução do
inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 (doze) anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no
artigo 227 da Constituição Federal
, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/1990), a
Convenção Internacional dos Direitos da Criança
(Decreto nº 99.710/1990), dentre outros, dispondo,
in verbis
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

Percebe-se que o verbo previsto no
caput
do artigo 318, denota a possibilidade e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Não se trata, portanto, de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei. Desse modo, deve o juiz, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, analisar a suficiência e adequação da medida.

Cumpre salientar o recente julgado, de
20/02/2018
, da colenda
2ª Turma do Supremo Tribunal Federal - STF
, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP
, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski
, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
– de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Não obstante, estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do
artigo 318 do Código de Processo Penal
, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas. É o que se observa no presente caso.

Na hipótese dos autos, constata-se que a conduta perpetrada, em tese, pela paciente, fora cometida mediante violência e grave ameaça, consoante destacado pelo magistrado
a quo
em suas informações, nos seguintes termos:

“
(...). Consta nos autos inquisitoriais que
a paciente foi presa em flagrante no dia 16.08.2023
,
após assalto a “Lojas Americanas” no município de Igarapé-Miri/PA
,
juntamente com mais dois suspeitos
, sendo encontrado com eles: 02 aparelhos da marca Samsung, modelo Galaxy A03 CORE; 02 aparelhos da marca Samsung, modelo A14 5G; 02 aparelhos da marca Motorola, modelo E13; 02 aparelhos da marca Samsung, modelo A04; 01 aparelho da marca Motorola, modelo E22; 01 aparelho da marca Motorola, modelo G52; 01 tablete da marca Samsung; 01 notebook da marca Positivo e 01 Notebook da Marca Multilaser. (...).
” ID 15788911.
Grifei

Assim sendo, em que pese a paciente possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade, portador de TEC – Transtorno do Espectro Autista, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus Coletivo
nº 143.641/SP
, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Destarte, ao decretar a prisão preventiva imposta à ora paciente, o magistrado inquinado coator firmou sua decisão na necessidade de garantira da ordem pública e aplicação da lei penal, salientando ainda a periculosidade da paciente, aferida pelo
modus operandi
empregado na suposta conduta delitiva, consubstanciada pelas circunstâncias que envolveram o crime, conforme se extrai da decisão ora objurgada, nos seguintes termos:

“
(...). É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).
No caso em apreço
,
o depoimento do condutor
,
da testemunha
,
e das vítimas, bem como as circunstâncias em que os flagranteados foram presos, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria)
. No tocante ao requisito do
periculum libertatis
,
resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave
,
trazendo temor e insegurança a comunidade local
,
delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade
,
pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelo autuado
,
como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça
. Ressalte-se que
o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos sujeitos
,
na medida a ação criminosa foi supostamente planejada e praticada em concurso de agentes por mais de três pessoas (um deles adolescente)
,
cada um com uma tarefa definida para o sucesso da atividade criminosa (a exemplo da autuada VALCILENE que ficou responsável por dar guarida aos executores), que se aproveitaram do período com menos movimentação para invadir o estabelecimento comercial, e mediante violência e grave ameaça, por meio da utilização de arma de fogo, coagiram os lesados a entregar a res furtiva (11 aparelhos celulares, 02 notebooks, e 01 tablet), o que demonstra intimidade dos autuados com a criminalidade
. (...)
.” ID 15788913.
Grifei

Como se observa, a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, diante do
modus operandi
da suposta conduta criminosa sob julgamento, sendo
inviável
a concessão do direito à prisão domiciliar, por ter sido o crime praticado com emprego de violência e grave ameaça, nos termos do
artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal
, o qual preconiza,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

Assim, compreendo que a segregação cautelar da paciente está embasada nas circunstâncias objetivas e subjetivas do fato, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
e
artigo 315, do Código de Processo Penal
, uma vez preenchidos os requisitos objetivos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

habeas corpus com pedido de liminar. crimes do art. 121, § 2º, incisos III e IV (tentativa de homicídio); art. 157, § 2º, I e II (roubo majorado mediante uso de armas de fogo e concurso de agentes) e art. 250, § 1º, inciso II, alínea a (incêndio), todos do CP c/c art. 244-b do ECA (corrupção de menores). prisão preventiva. filha de 10 anos de idade. pleito de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar com base no art. 318, v do cpp e no hc coletivo nº 143.641/sp (stf). impossibilidade. crimes praticados com violência e grave ameaça. caracterizando uma das exceções previstas no writ coletivo nº 143.641-sp/stf. gravidade concreta das condutas delituosas. modus operandi. periculosidade da agente. garantia da ordem pública. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1. (...). 3.
Na hipótese dos autos, constata-se que as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, foram cometidas mediante violência e grave ameaça, eis que conforme já relatado, estão sendo-lhe imputados os crimes de tentativa de homicídio, roubo majorado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, incêndio com o intuito de obter vantagem pecuniária e, inclusive, corrupção de menores
. A ação delitiva consistiu na suposta violação de domicílio das vítimas pela paciente e demais corréus que, portando armas de fogo, subtraíram para si, mediante violência, uma roçadeira, dois celulares, um rádio e uma mochila com peças de roupa. Além da subtração dos bens, os denunciados trancaram as vítimas no banheiro da residência, anunciaram que as matariam e atearam fogo no imóvel, contudo, as vítimas conseguiram escapar com vida. 4.
Assim sendo, em que pese a paciente possuir filha menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
. Precedentes do STJ. 5.
Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, diante do modus operandi das supostas condutas criminosas, indicando o elevado grau de periculosidade da paciente
. 6.
Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça
. 7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJ-PA - HC: 08058856820188140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/08/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/08/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO FLAGRANTE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RÉ CONDENADA A 13 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA NA EXECUÇÃO DO CRIME. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...). 6
. Prisão domiciliar. O inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, determina que Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/02/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 8.
No caso, trata-se da apuração da prática do crime de latrocínio tentado. Pelos documentos constantes nos autos, afere-se que a paciente, acompanhada de outros dois corréus, abordou uma das vítimas na porta de sua casa e, mediante grave ameaça e violência, tentou invadir a residência, sendo que um dos corréus chegou a atirar contra a segunda vítima. Considerando que o crime sub judice foi cometido mediante violência, ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, não se reputa legítima a substituição da sua segregação cautelar pela prisão domiciliar
.
Ausência de enquadramento ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP (crime praticado mediante violência)
. 9. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC 536.589/SP 2019/0294107-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INCABÍVEL A PRISÃO DOMICILIAR, DA PACIENTE, MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, EM RAZÃO DE TER PRATICADO DELITO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA - ART. 318-A, I CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE INVESTIGADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - CRIME HEDIONDO (ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA), NOS TERMOS DO ARTIGO 1.º, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DA LEI N.º 8.072/1990.

Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Informações da autoridade de que a prisão temporária da paciente e do seu namorado, foram decretadas por 30 dias e prorrogadas, por igual período, ante a necessidade de aprofundamento das investigações bem como da finalização da quebra de sigilo de dados.
Decretação e manutenção da custódia devidamente justificada
.
Não é cabível a concessão da prisão domiciliar, pelo fato de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos, em razão do delito ter sido cometido com violência e grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A, I do Código de Processo Penal, como bem decidido. Inviável a análise de questões relativas à prova ou ao mérito
.
Constrangimento ilegal não configurado
. Ordem denegada.
(TJ-RJ - HC: 00636257120218190000 202105921076, Relator: Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 21/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, nos termos do
artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar da ora paciente.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Pena
l são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, destaco as seguintes decisões das
Cortes brasileiras
:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade
.
Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
. (...).
(STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.

1. (...). 3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha-chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Na hipótese, a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo um deles um adolescente, contra o estabelecimento comercial “Lojas Americanas”, demonstrado maior gravidade da conduta, se fazendo necessária a manutenção da segregação cautelar ora hostilizada.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que a paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos da
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a qual dispõe,
in verbis
:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.
”

Nesta toada, acrescento as seguintes decisões dos
tribunais pátrios
:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. (...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada.
(TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
e, no mérito,
denego
a ordem de
habeas corpus
ora impetrada.

É como
voto
.

Belém, 22/09/2023